Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITAL DE GIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO EXECUTIVO. ATRIBUTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. NÃO SUJEIÇÃO AOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Não demonstrada a afirmada situação de vulnerabilidade, bem assim, indene de dúvida que o empréstimo foi pactuado para viabilizar a exploração da atividade empresarial, há que se concluir pela inexistência de relação de consumo entre as partes.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de evolução da dívida, constitui título executivo extrajudicial. Precedente.
3. É lícita a capitalização de juros, quando expressamente pactuada entre os contratantes.
4. Quando o valor da causa for muito baixo, não havendo condenação nem proveito econômico mensurável à parte, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante juízo de equidade, que não se sujeita aos limites percentuais estipulados no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelações não providas.